Tribunal: STF
Processo: AI 422148
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. ART. 8º,
   III, DA CF/88. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
I - O Plenário do
   Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 8º, III, da
   Constituição, e decidiu que os sindicatos têm legitimidade
   processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos
   subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria
   por ele representada.
II - Agravo regimental improvido.